Tribunal: TJBA
Processo: 0823165-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0823165-06.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DIRETRIZ SERVICOS E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EMPRESA INATIVA. BAIXA NÃO EFETUADA. SITUAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA. CANCELADA A INSCRIÇÃO. ART. 60 DA Lei n. 8934/94. PROVA DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO CADASTRAL POR PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRECEDENTE EXTRAÍDO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão de fundo controvertida reside na discussão a respeito da presunção de ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento. 2. O Município argumenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la. Todavia, tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em contrário, como ocorre no presente caso. 3. Na espécie, a própria parte Apelante apresentou documentação que comprova que a empresa se encontrava com situação cadastral “suspensa” desde 25/01/2012 (ID 94484361), bem assim que apresentou status de “cancelada”, em 22/08/2017 (ID 94484360), com base no art. 60 da Lei n. 8934/94, que exige ao menos 10 (dez) anos sem qualquer arquivamento, ou seja, a empresa estava ao menos desde o ano 2007 sem apresentar qualquer movimentação cadastral, o que afasta a presunção de continuidade das atividades empresariais na época do fato gerador. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual “falar em fato imponível da obrigação jurídico-tributária, uma vez que a sociedade empresária, cujas atividades teriam sido objeto da suposta fiscalização, já havia encerrado as suas atividades muito antes dos exercícios financeiros executados” (Apelação nº 0777496-61.2014.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Relator : EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Publicado em: 03/12/2019). 5. Por estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre o tema, infere-se irretocável a sentença impugnada. 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA